Tribunal: TJPA
Processo: 0005436-07.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
PENAL â VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO - REGIME SEMIABERTO MANTIDO. NÃ£o se infere qualquer desproporcionalidade na imposiÃ§Ã£o do meio inicialmente mais gravoso para a reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos, foi reconhecida a reincidÃªncia, nÃ£o havendo, portanto, que se falar em contrariedade Ã SÃºmula 269/STJ. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00054360720188140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO GONÇALVES FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PENAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - REGIME SEMIABERTO MANTIDO. Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente mais gravoso para a reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos, foi reconhecida a reincidência, não havendo, portanto, que se falar em contrariedade à Súmula 269/STJ. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00054360720188140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: JOÃO GONÇALVES FILHO (DEFENSOR PÚBLICO: ANNA IZABEL E SILVA SANTOS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por
JOÃO GONÇALVES FILHO
em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 150, caput, do CP, fixando-lhe a pena de 2 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿(...) no dia 07.03.2018 entre as 9:30h e 10h da manhã, na Avenida Nazaré, próximo à Avenida Assis de Vasconcelos, nesta capital, o denunciado acima epigrafado, foi preso em flagrante delito, logo após ter tentado subtrair bens da residência da vítima Desielle Alessandra Ferreira Martins. Segundo consta nos autos, na data dos fatos, por volta das 09h30min da manhã, a vítima estava no interior da sua residência localizada na Rua Gama Abreu, se preparando para ir ao trabalho, quando foi surpreendida com o barulho da trava do portão eletrônico do residencial em que mora. Diante disso, foi até a porta do seu apartamento e, através do ¿olho mágico¿, pode observar que um indivíduo havia entrado no residencial e estava subindo as escadas. Entretanto, a vítima reconheceu o elemento como sendo a mesma pessoa que, no dia anterior, teria arrombado o mesmo portão por duas vezes, e fugido ao ser visto pela vítima e pelo seu namorado, Dalton Warley da Silva Lopes. (...) imediatamente, a vítima passou a gritar por socorro, o que não inibiu a ação do sujeito, que continuou tentando arrombar a porta. Sem sucesso, o indivíduo então se evadiu do residencial e empreendeu fuga. (...) ao ser visto, o elemento empreendeu fuga em direção à Avenida Presidente Vargas (...). Ao ser encaminhado para a delegacia de polícia, lá foi reconhecido pela também moradora do condomínio, sra. Jessica Lima Trindade, como sendo o mesmo elemento que dias antes estava sondando o imóvel na tentativa de furtar as unidades autônomas daquele imóvel. (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 07 de junho de 2018, fl. 05.

Aduz o Apelante que houve contradição e obscuridade na fixação da pena. Informa que o MM. Juízo ao fixar a pena base anotou ¿1 ano de detenção¿, apesar de tê-la fixado no mínimo legal que corresponderia a 1 mês de detenção. Diz que na análise das circunstâncias agravantes o Juízo alterou a pena para 2 meses em razão da reincidência. Requer que se proceda às retificações quanto à contradição nas penas intermediária e definitiva. Aduz ainda que o MM. Juízo impôs o regime semiaberto ao Apelante, justificando-o pelo fato de ser reincidente. Aponta que a decisão só se justificaria caso as circunstâncias judiciais fossem todas desfavoráveis, o que não ocorreu no caso em comento, violando o disposto na súmula 269 do STJ. Pretende a reforma da sentença para a aplicação do regime aberto.

Contrarrazões às fls. 93-95.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende os pressupostos de admissibilidade recursal.

O inconformismo do ora Apelante cinge-se na dosimetria da pena, razão pelo qual tenho como superadas as questões referentes à materialidade e autoria do delito.

Verifico que o recorrente alega que existem retificações que devem ser feitas com relação à contradição apresentada nas penas intermediária e definitiva, bem como requer a modificação do regime semiaberto fixado na sentença.

Assim, vejamos.

No que pertine à retificação do
quantum
da pena base fixada pelo Juízo, ressalto que à fl. 87 tal procedimento já foi observado, nada mais havendo a ser retificado.

No que diz respeito ao inconformismo quanto à fixação do regime semiaberto e violação à Súmula 269 do STJ, tenho que não merece prosperar.

Assim dispõe o verbet e da súmula 269 do STJ:
¿Súmula 269, STJ -
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.¿

A pena definitiva cominada ao réu foi de 2 meses de detenção em regime semiaberto, tendo o MM. Juízo considerado como neutras todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, inexistindo qualquer circunstância negativa atribuída ao réu. Ademais, considerou que se tratava de réu reincidente, eis que os documentos de fls. 70-78 comprovam haver sentença penal condenatória já transitada em julgado pesando contra ele, o que conduz ao regime semiaberto e não ao aberto.

Tenho que a compreensão das alíneas do § 2° do art. 33, do CP aponta no sentido de ser admissível a imposição do regime semiaberto aos condenados reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, consideradas as demais circunstâncias judiciais (art. 59) em plano favorável, como
in casu,
eis que não há qualquer circunstância valorada negativamente ao réu.

Sendo assim, o regime de pena determinado na decisão deve estar justificado pelos elementos do art. 59 do Código Penal, e a reincidência veda a aplicação do regime aberto, nos termos do art. 33 e parágrafos, do CP.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão, uma vez que escorreita a decisão de fixação do regime semiaberto ao ora recorrente.

Colaciono o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:
"O réu reincidente, condenado a pena inferior a quatro anos e com circunstâncias judiciais favoráveis, poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto. Artigos 33 e 59 do CP.[...] A fixação do regime inicial de cumprimento de pena pressupõe, conforme o art. 33, § 3º do CP, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Assim, o réu reincidente condenado a menos de 4 (quatro) anos que tenha todas as circunstâncias judiciais favoráveis, com pena aplicada no mínimo legal, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, conforme interpretação dos artigos 33 e 59 do CP" (EREsp 182680 SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2000, DJ 18/12/2000)
¿O artigo 33 do CP, na letra do seu parágrafo 2º, proíbe ao reincidente o regime inicial aberto em qualquer caso e o semiaberto, quando a pena for superior a quatro anos.[...] Considerada a quantidade de pena prisional imposta e a condição de primário ou reincidente do imputado, determina a Lei que a pena superior a oito anos deve, obrigatoriamente, ser cumprida em regime fechado, sendo proibido, no mais, ao reincidente, o regime inicial aberto em qualquer caso e o semi-aberto, quando a pena for superior a quatro anos.
Nada impede, portanto, que, ao reincidente, seja deferido o regime inicial semiaberto, desde que a pena não exceda a quatro anos e as circunstâncias do art. 59 indiquem-no como necessário e suficiente."
(
REsp 175207/SP
, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/1999, DJ 17/12/1999) (destaquei)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO EM CONCRETO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA E VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REGIME FECHADO. PENA CORPORAL NÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) No caso, além da reincidência, foram valoradas negativamente três circunstâncias judiciais, justificando a imposição do regime fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. Distinção que afasta a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp 1862327/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)
Penal. Condenação. Condenado reincidente. Pena inferior a quatro anos. Regime prisional. CP, art. 33, § 2º. A fixação do regime inicial integra o processo de individualização da pena, regulando-se pela compreensão sistemática do art. 33, § 2º, e do art. 59, ambos do Código Penal, com integração do critério relativo ao quantum da pena e critério pertinente às circunstâncias judiciais.
Na compreensão sistemática das alíneas do § 2º do art. 33, do Código Penal, a melhor exegese aponta no sentido de ser admissível a imposição do regime semi-aberto aos condenados reincidentes cuja pena seja igual ou inferior a quatro anos, consideradas as demais circunstâncias judiciais (art. 59) em plano favorável
. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 203.584-SP, 6a Turma, rel. Min. Vicente Leal. DJU de 22.05.2000). (destaquei)

Desta feita, não há que se falar em violação ao disposto no verbete da Súmula 269 do STJ, eis que a situação do recorrente se enquadra perfeitamente ao que nela se encontra disposto, considerando que não houve valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator